Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016339-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. THALITA ALVES DA COSTA
DRA. KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA
PACIENTE(S)
WELITON JOSE GOMES MARQUES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por mantê-lo preso provisoriamente por tempo excessivo nos autos da Ação Penal n.o 0022234-03.2019.8.11.0042, em que restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. II e III, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam as firmatárias do remédio heroico alegando que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde a data de 07/06/2019, ou seja, há mais de um ano, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, a caracterizar a afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, asseveram que, na hipotética situação de condenação do increpado, muito provavelmente, será fixada a ele a pena no mínimo legal, uma vez que afirma se tratar de pessoa primária, de bons antecedentes, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e com família constituída, sendo arrimo dos dois filhos menores que possui, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Outrossim, aduzem a inexistência do periculum libertatis, pois consideram nada de concreto revelar o risco que a liberdade do encarcerado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que possui bom comportamento carcerário e labora intramuros, e, apesar de em um primeiro momento ter empreendido fuga, não tem intenção alguma de furtar-se de eventual responsabilização criminal, o que, inclusive, afirmam que pode ser garantido mediante a sua monitoração eletrônica, apresentando-se suficientes e eficazes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Em derradeiro, de forma bastante suscinta, mencionam que as provas até então colhidas e acostadas aos autos do processo eletrônico não demonstram o animus necandi.
Por tudo o que expõem, as impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, pugnam pela intimação das impetrantes para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 53118982 ao ID 53118966.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Recurso em Sentido Estrito n.o 1007451-81.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque o habeas corpus possui rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, de modo que a análise da tese de que o paciente agiu sem animus necandi não se revela cabível na via eleita, por exigir uma avaliação aprofundada do conteúdo fático-probatório do processo correlato.
De outro norte, quanto ao alardeado excesso de prazo, há de se levar em consideração que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais nem peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto.
Com isso, nessa fase inicial, uma vez que a prova pré-constituída demonstra que a decisão de pronúncia foi prolatada no dia 12/11/2020, da qual a i. defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, que já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 10/06/2020, sem descurar, ainda, que em razão da pandemia do novo coronavírus o Poder Judiciário de Mato Grosso adotou medidas preventivas para evitar a proliferação do vírus no âmbito judiciário mato-grossense, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, as quais são excepcionais, transitórias e necessárias para salvaguardar o direito à saúde, que é garantido a toda coletividade, e não constitui punição aos sujeitos encarcerados, entendo que certo elastério na submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri está devidamente justificado.
Assim, por ora, não encontro motivos para considerar que houve violação ao princípio da razoável duração do processo, mesmo porque conforme Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Em relação à prisão preventiva mantida no édito judicial, depreende-se que o d. magistrado singular vislumbrou a necessidade de garantia da ordem pública, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, em razão do modus operandi empregado, o que evidencia o perigo do estado de liberdade do paciente, o qual, inclusive, após confessar a autoria do crime, teria declarado que se descontrolou e sequer recorda como os golpes em face da vítima foram praticados, a revelar o “extremo grau de periculosidade quando contrariado, circunstância que mantém e motiva o encarceramento”.
Outrossim, a d. autoridade tida por coatora frisou que, logo após o cometimento do crime, o pronunciado teria se mantido foragido por alguns dias, o que demonstra o intento em não ser responsabilizado criminalmente, a ensejar a indispensabilidade da medida segregatícia para, também, salvaguardar a aplicação da lei penal.
Nessa toada, concluo que, aparentemente, os argumentos vertidos na decisão de pronúncia não se revelam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, são aptos a negar ao paciente o direito de ser colocado em liberdade, estando as razões de decidir da d. autoridade coatora coadunadas com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
E tanto é assim que, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1009879-70.2019.8.11.0000, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e versando sobre os mesmos fatos ilícitos, a c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, por unanimidade, denegou a ordem, por reconhecer a legalidade da prisão preventiva decretada, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade” (AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).
Desse modo, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a segurança pública e a aplicação da lei penal, sendo certo, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar a tese defensivas de que há ofensa ao princípio da homogeneidade.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WELITON JOSE GOMES MARQUES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator